Tribunal: TJBA
Processo: 8168846-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168846-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: ELIENE DOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
THAYNARA DE OLIVEIRA RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS PRESTADAS À RECEITA FEDERAL SOBRE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. INCLUSÃO DA CONSUMIDORA NA MALHA FINA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. SÚMULA 297 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LEGALIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8168846-20.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e Apelada
ELIENE DOS SANTOS DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processa eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator